Tribunal: TJSP
Processo: 0148358-63.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS- Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Licença-prêmio – Juros e correção monetária – Acórdão que afastou a Lei 9494/97, artigo 1oF aos processos em andamento – Decisão reformada – Adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 e ao RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF.

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS- Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Licença-prêmio – Juros e correção monetária – Acórdão que afastou a Lei 9494/97, artigo 1oF aos processos em andamento – Decisão reformada – Adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 e ao RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF.

Decisão reformada.
Recurso da Fazenda do Estado provido